Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723474-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FERNANDO ALI GANEM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face de decisão de ID 237318927, proferida nos autos do processo no 0722498-06.2025.8.07.0001, movido por FERNANDO ALI GANEM, que deferiu a antecipação de tutela consistente em determinar que a ré autorize o Implante Percutâneo de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), conforme prescrito por médico especialista, sob pena de aplicação de multa. O agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sob o argumento de inexistir periculum in mora e de não ter sido demonstrada a probabilidade do direito. Argumenta que inexiste a comprovação que a parte autora teria sido submetida à tratamento previsto no Rol da ANS previamente à indicação do tratamento em questão, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória por parte da Operadora Agravada. Assevera que, tampouco, foi demonstrada alegada situação de urgência, eis que os relatórios acostados aos autos não comprovam que haja risco à saúde do agravado caso o procedimento não seja realizado de imediato. Afirma que existem equívocos perpetrados pelo médico assistente, sobretudo, uma vez que o procedimento solicitado à operadora é diverge do indicado no relatório médico, podendo causar grande risco ao paciente eis que a destinação médica não está de acordo com a pertinência técnica para a sua cobertura obrigatória. Argumenta que o procedimento de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA possui cobertura pelo Rol da ANS, desde que sejam atendidos os critérios de pertinência dispostos na Diretriz de Utilização (DUT) No 143 e que a referida Diretriz é clara ao determinar a cobertura obrigatória quando atendido todos os critérios. Defende que o autor agravado não atende ao primeiro critério da supracitada diretriz que exige idade mínima de 75 anos para a realização do TAVI, contudo, o autor possui 74 anos de idade. Alega que, não sendo o procedimento pleiteado de cobertura obrigatória pela operadora de saúde, a negativa encontra respaldo pela ANS. Defende o periculum in mora reverso caso a decisão seja mantida. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “Em face de todo o exposto, a Agravante aguarda a admissão do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo (arts. 1.019, I, do CPC), para que se suspenda de plano e casse ‘in limine’ a r. decisão agravada, pelas razões acima referendadas, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para revogar, em caráter definitivo, a decisão vergastada.”. Preparo em ID 65640121. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito da agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de ausência de obrigatoriedade no custeio diante da idade do autor. Observa-se que a cirurgia indicada ao agravado pelo médico assistente é de urgência, evidenciando risco de óbito, conforme relatório médico de ID 237245896 dos autos de origem, caracterizando o perigo da demora em favor do autor. Ademais, prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de ausência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela ao agravado. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora